Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726111-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES INCIDENTAIS. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA VIA SUASÓRIA. INVIABILIADE. ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. OJBETO DE DECISÃO ANTERIOR. LIMITAÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE LOCATIVOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. ARGUIÇÃO JÁ FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE. CABIMENTO. AGRAVADO. AVIAMENTO DE AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO ADESIVO. FIGURA RECURSAL DESCABIDA NO AMBIENTE DE AGRAVO (CPC, ART. 997, §2o, II). RENOVAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE RECURSO AUTÔNOMO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, SINGULARIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO REFORMATÓRIO OBJETO DO RECURSO INTERNO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVADO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o sistema recursal, o instrumento adequado para a parte se inconformar em face de decisão que lhe fora desfavorável e devolvê-la a reexame é o recurso, podendo, quando cabível, aderir ao recurso da parte contrária, que, de qualquer forma é recurso, donde, não comportando o recurso de agravo recurso adesivo, até porque incompatível com a sistemática de processamento que lhe é inerente, não pode ser manejado pela parte agravada sob a forma de agravo interno aviado em face duma decisão que lhe fora favorável, em tese, pois cingira-se a negar o efeito suspensivo postulado pela parte agravante (CPC, art. 997, §2o, II). 2. Defronte decisão que negara o efeito suspensivo postulado pela parte agravante, decisão, pois, consoante seus interesses, inviável que a parte agravada adira ao recurso da parte contrária, aviando agravo interno, pois, a par de descabida a figura do recurso adesivo no ambiente de agravo de instrumento, latente sua falta de interesse e legitimidade recursal, notadamente quando, a par do aviado, já interposto recurso autônomo em face da parte da decisão sob reexame contra a qual também se inconformara, pois implica sua pretensão violação ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, pois cabível o aviamento de recurso único em face duma mesma decisão, e quando, demais de tudo, a parte recorrente desistira do recurso na parte objeto da desconformidade em que os interesses das litigantes se afinaram. 3. Defronte desistência parcial do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o exame do inconformismo quanto à parte alcançada pela desistência, remanescendo o objeto não acobertado pela manifestação (CPC, art. 998). 4. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas pelo executado, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, arts. 505 e 507). 7. Conquanto afigure-se possível às partes transacionarem sobre a expressão e fórmula de realização do crédito executado, convencionado a forma como a dívida consolidada será adimplida mediante pagamento parcelado ou à vista, não sobeja possível se impor ao exequente a obrigação de firmar transação ou ao menos de envidar tentativa volvida a essa solução, tendo em vista que, além da nuança de que a execução realiza-se segundo o interesse do credor, a transação demanda consenso, não podendo ser imposta, e, ademais, tencionando o executado a satisfação do débito exequendo, tem à sua disposição os meios para realização da obrigação de forma integral ou parceladamente, bastando que, segundo ventila, passe a recolher, ainda que de forma esparsa, o correspondente ao débito que o afeta. 8. Aferido que os critérios para atualização monetária do débito encontram-se pendentes de resolução definitiva, enquanto não houver pronunciamento diverso acerca da fórmula de correção estabelecida o que sobeja é a higidez do montante exequendo individualizado pelo credor quando apurado segundo o decidido no ambiente processual ordinário, afigurando-se imperativo o regular prosseguimento do executivo segundo essa conformação, independentemente de elaboração de contas pelo órgão de assistência contábil do juízo. 9. Agravo de instrumento da agravante conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno da agravante conhecido e desprovido. Agravo interno do agravado não conhecido. Unânime. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, porque adota entendimento diverso da jurisprudência firmada pela Corte Superior quanto à obrigação do credor de mitigar o prejuízo; c) artigos 7o e 139, inciso I, do CPC, ao determinar novo reforço de penhora, com base exclusivamente nos números apresentados pelo recorrido, conferindo tratamentos díspares às partes. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 6o e 422, ambos do Código Civil; 505 e 507, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o,inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o , 139, inciso I, e 926, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os referidos dispositivos legais. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Melhor sorte não socorre o apelo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o e 422, ambos do CC; 505 e 507, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023